Tribunal: TJPA
Processo: 0451653-23.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0451653-23.2016.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SANTOS DUMONT

APELADO: MARIO TEIXEIRA DO COUTO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL. CONDOMÍNIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS DUMONT contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais e materiais, cumulada com pedido de tutela antecipada ajuizada por MÁRIO TEIXEIRA DO COUTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, reconhecendo a responsabilidade do condomínio por infiltrações provenientes de área comum. A sentença indeferiu o pedido de danos materiais por ausência de prova, revogou a gratuidade da justiça concedida ao autor e fixou a divisão proporcional das custas processuais (60% para o autor e 40% para o réu), além de honorários de R$ 750,00 para cada parte. O apelante impugna exclusivamente a condenação por danos morais, o valor fixado e a distribuição dos ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do condomínio pelos danos morais decorrentes de infiltrações em unidade autônoma; (ii) estabelecer se o valor fixado na sentença a título de indenização por dano moral é adequado; e (iii) determinar se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do condomínio por infiltrações oriundas de áreas comuns é subjetiva e decorre da omissão no dever de manutenção, nos termos do art. 1.348, V, do Código Civil. Estando demonstrada a falha na prestação do serviço e o comprometimento da habitabilidade da unidade autônoma, impõe-se o dever de indenizar.

4.

A presença de infiltrações em cômodos essenciais da unidade, por período prolongado e sem solução eficaz, configura violação à dignidade da moradia, ultrapassando o mero aborrecimento, o que justifica a reparação por dano moral.

5.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a conduta omissiva do réu e o caráter pedagógico da sanção, alinhando-se a precedentes do Tribunal em hipóteses análogas.

6.

A distribuição dos ônus sucumbenciais em 60% para o autor e 40% para o réu, com base na sucumbência proporcional e no critério equitativo do art. 86, parágrafo único, do CPC, revela-se adequada diante da parcial procedência do pedido principal de maior valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão do condomínio na manutenção de áreas comuns que gera infiltrações em unidade autônoma justifica a responsabilização por danos morais.

2.

O dano moral decorrente de infiltrações que comprometem a habitabilidade da residência ultrapassa o mero aborrecimento e deve ser indenizado.

3.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à reparação do dano moral, diante das circunstâncias do caso concreto.

4.

A distribuição proporcional e equitativa dos ônus sucumbenciais, com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, é compatível com a parcial procedência dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 186, 927 e 1.348, V; CPC, arts. 85, § 8º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1936961/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.03.2022; TJPA, ApCiv 00173029420138140301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 17.10.2017; TJPA, ApCiv 05006339820168140301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.04.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS DUMONT
contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer e de reparação por danos morais e materiais cumulada com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por
MÁRIO TEIXEIRA DO COUTO.

A sentença, constante no ID 11958504, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade do réu por danos morais decorrentes de infiltrações identificadas no apartamento do autor, e o condenou ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a esse título.

Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, por ausência de comprovação do prejuízo alegado. Determinou, ainda, a revogação da gratuidade da justiça anteriormente concedida ao autor, bem como a divisão proporcional das custas processuais (60% para o auto
r e 40% para o réu), com fixação de honorários advocatícios em R$ 750,00 para cada parte, conforme art. 85, §8º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 11958505), o apelante insurge-se exclusivamente contra os seguintes pontos: (i) a existência de responsabilidade civil por danos morais; (ii) a própria configuração do dano moral e a adequação da condenação; (iii) o quantum indenizatório fixado; e (iv) a distribuição dos ônus sucumbenciais, requerendo o afastamento ou a revisão da condenação em custas e honorários.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da responsabilização do Condomínio do Edifício Santos Dumont pela ocorrência de danos morais em decorrência de infiltrações em unidade condominial, ao valor fixado a esse título na sentença e à distribuição dos ônus de sucumbência.

2.1.

Da responsabilidade civil por danos morais

O apelante sustenta, em suma, a inexistência de ato ilícito, de dano ou de nexo de causalidade a justificar sua responsabilização, afirmando que os fatos narrados não configuram mais do que meros dissabores da vida condominial, insuscetíveis de gerar indenização por dano moral.

Não lhe assiste razão.

A sentença recorrida, com base na análise do conjunto probatório, concluiu que o autor/recorrido foi submetido a situação de comprometimento do uso pleno e adequado de sua residência, diante da presença de infiltrações oriundas da estrutura hidráulica situada entre pavimentos (área comum do edifício) o que atrai, nos termos do art. 1.348, inciso V, do Código Civil, o dever de conservação imputado ao condomínio.

Importa salientar que a responsabilidade do condomínio, nessa hipótese, é de natureza subjetiva, fundada na omissão do dever de manutenção das áreas comuns, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e dos danos experimentados pelo condômino.

No caso em exame, restou demonstrado que o problema de infiltração perdurou ao longo do tempo, sem que providências eficazes tivessem sido adotadas para sua resolução. Ademais, os danos ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, atingindo a dignidade da moradia, que é expressão do direito fundamental à moradia adequada, previsto no art. 6º da Constituição da República.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme ao reconhecer o cabimento da indenização por danos morais nas hipóteses em que o defeito na estrutura do edifício compromete a habitabilidade da unidade autônoma:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. A conclusão a que chegou o Tribunal local - acerca da legitimidade passiva do condomínio réu e da ocorrência de responsabilidade civil pelos danos - decorreu da análise dos elementos fáticos-probatórios acostados aos autos, cuja revisão é vedada em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Com relação à nulidade do julgamento pela ocorrência de cerceamento de defesa, a Corte de origem consignou que após o cumprimento da diligência, o demandado-apelante, ora agravante, teve ciência acerca da remessa do recurso para julgamento, mas não manifestou interesse em nova sustentação oral, bem como não houve qualquer insurgência em relação à inserção do recurso em sessão virtual.2.1. Para alterar o decidido pela instância a quo, seria necessária a análise das Resoluções 549/2011 e 772/2017, do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, o que, como cediço, é vedado nesta instância especial, haja vista que tal diploma não se insere no conceito de lei federal previsto no artigo 105, III, da Constituição Federal.2.2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes, (pas de nulitté sans grief) em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual. 2.3. A modificação das conclusões das instâncias ordinárias, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1936961 SP 2021/0240368-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA APÓS VOTO VISTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PERÍCIA REALIZADA EM AÇÃO CAUTELAR ANTECIPADA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AGRAVO RETIDO DE DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA ANTECIPADA. PERDA DE OBJETO COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NO MÉRITO; INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO. CONDOMÍNIO QUE NEGLIGENCIOU EM RELAÇÃO AOS PROBLEMAS NA INFRAESTRUTURA EXTERNA COM REPERCUSSÃO NO INTERIOR DO IMÓVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS. MANTIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Descabe a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, posto que, no momento da prolação da sentença, o feito se encontrava instruído com documentos suficientes ao esclarecimento da controvérsia, inclusive com prova pericial conforme se constata na ação cautelar de produção de provas em apenso. Preliminar rejeitada após voto vista. 2. Ocorre a perda de objeto do agravo de instrumento convertido em retido, interposto contra decisão que antecipa os efeitos da tutela, posteriormente confirmada em sentença. 3. No mérito, constatado o ato ilícito praticado pelo apelante, o nexo de causalidade e os danos experimentados pela recorrida é de rigor que se mantenha a responsabilidade civil do Condomínio recorrente, em observância ao que dispõe os artigos 186 e 927 do CC/2002.4. No caso dos autos restou demonstrada a conduta omissiva do apelante quanto ao dever de zelar pela boa estrutura e segurança da edificação, o que culminou em danos na estrutura do apartamento da apelada.5. Deve ser excluído da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais o gasto não comprovado com papel de parede, bem como, o pagamento de aluguéis e despesas com mudança, pois embora demonstrados os danos ocasionados ao imóvel da apelada, não houve comprovação de que o apartamento se tornou impróprio para habitação, mormente diante da circunstância de que houve apenas um cômodo atingido por infiltrações. Ademais, se houve a venda do bem à terceiros em 05.11.2013 como a própria apelada afirma à fl. 172, não há razões para a autora/apelada se valer da permanência em locação a ser custeada pelo Condomínio.6.
Dano moral configurado. Reparos na residência que ultrapassa o mero dissabor.
Quantum indenizatório mantido ante a ausência de impugnação a este respeito.7. A sentença merece reforma no tocante a condenação do apelante ao pagamento de multa por ato atentatório ao exercício da jurisdição e a dignidade da justiça, eis que, não demonstrado o animus do apelante de impor obstáculos ao cumprimento da ordem judicial.8. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (TJ-PA - Apelação Cível: 00173029420138140301 9999182417, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 17/10/2017, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso).

Assim, correta a conclusão da sentença quanto à configuração do dever de indenizar.

2.2. Do valor fixado a título de dano moral

A verba indenizatória foi arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra razoável e proporcional diante das particularidades do caso concreto: a natureza do dano (infiltrações em cômodos essenciais do imóvel, como banheiro e cozinha); a inércia do condomínio em resolvê-lo oportunamente; e o caráter compensatório e pedagógico da indenização:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. VAZAMENTO E INFILTRAÇÃO ORIUNDA DE ANDAR SUPERIOR. RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DESÍDIA DO PROPRIETÁRIO DO APARTAMENTO EM PROVIDENCIAR O REPARO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de Nulidade da Instrução Probatória suscitada sob o argumento de que o apelante teria sido cerceado no seu direito de defesa, ante o não acolhimento do pedido de oitiva de sua esposa na qualidade de informante. Situação concreta em que desnecessária a oitiva da esposa do apelante em consonância com o artigo 457, § 2º do CPC, ante o seu inegável interesse na causa. Preliminar rejeitada. 2. Cinge-se a controvérsia acerca dos danos materiais e morais que a parte autora teria suportado em razão do surgimento de infiltrações na sua unidade condominial, que teria sido provocado pela desídia do réu no tocante à reparação de vazamento proveniente da sua unidade condominial. 3. Hipótese dos autos em que resta evidente a responsabilidade do apelante, a qual decorre do direito de vizinhança, tendo sido demonstrado o nexo causal entre o vazamento em tubulação de seu apartamento e os danos causados ao imóvel dos autores, além da desídia do apelante em solucionar o problema, tendo em vista que o reparo só foi efetuado aproximadamente 20 (vinte) dias após a detecção do vazamento e posteriormente a notificação do Condomínio, que arcou com o reparo. Manutenção da Sentença que se impõe. 4. Caracterizada a responsabilidade civil do apelante, considera-se a existência de um ilícito e o consequente dever de ressarcimento pelos prejuízos suportados. Impugnação aos recibos e notas fiscais apresentada em sede de apelação de forma genérica, beirando a negativa geral, não possuindo força para afastar os argumentos colacionados pelo magistrado de origem para a condenação ao pagamento de danos materiais, nos termos fixados.

5.

Inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a demora do apelante em proceder o reparo no vazamento, culminou na frustração das expectativas dos autores de solucionar os transtornos causados em seu apartamento, que deveria ser local de repouso e sossego, dando ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral. 6. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 12.000,00 (doze mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado no caso concreto. 7. Apelação CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 05006339820168140301 19325772, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Não se trata de valor exorbitante, tampouco simbólico, estando em consonância com os parâmetros fixados por esta Corte em situações análogas, razão pela qual deve ser mantido.

2.3. Da distribuição dos ônus sucumbenciais

O apelante também insurge-se contra a forma como o juízo de origem distribuiu os ônus da sucumbência, sustentando que a condenação por danos morais foi de valor significativamente inferior ao pleiteado na exordial, e que, tendo sido julgado improcedente o pedido de danos materiais, haveria sucumbência majoritária do autor.

A tese não prospera.

A sentença, reconhecendo a procedência parcial do pedido de indenização moral (com pleito inicial de R$ 50.000,00 e condenação em R$ 5.000,00) e a improcedência do pedido de danos materiais (R$ 1.459,00), fixou a sucumbência proporcional em 60% para o autor e 40% para o réu, com honorários de R$ 750,00 para cada patrono, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

A adoção do critério equitativo e proporcional, especialmente diante da parcial procedência do pedido de maior valor da causa, revela-se compatível com o art. 86, parágrafo único, do CPC, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026